Tribunal: TJMT
Processo: 1040630-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040630-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (EMBARGANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 615.804.571-34 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de prova da
entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ademais, os arestos suscitados pela Embargante não se qualificam como precedentes vinculantes (art. 927 e 332, IV, do CPC), bem como foram proferidos nos idos de 2011 e 2014, de modo que não se aplicam as técnicas de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), ou ainda menção expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEU EIRELI

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 138657158) que negou provimento ao Apelo.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que deixou de seguir a jurisprudência apresentada pela Recorrente.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEU EIRELI

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 138657158) que negou provimento ao Apelo.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário breve retrospectiva do caso concreto.

A Embargada interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença
proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Na mesma decisão julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção e condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais experimentados pelo Recorrido Alessandro Oliveira da Conceição.

Em suas razões recursais, a Embargante
sustentou que não há falar em improcedência dos pedidos por ausência dos comprovantes de entrega da mercadoria, porquanto só se trata de documento imprescindível para o ajuizamento de Ação de Execução, o que não é o caso dos autos.

Ressaltou que, caso possuísse, além das notas fiscais, os comprovantes de protestos aliados aos comprovantes de entrega das mercadorias, teria um título executivo extrajudicial sem necessidade do ajuizamento desta ação de conhecimento. Entretanto, havendo discussão sobre o mérito da dívida, tem-se que os documentos apresentados são plenamente aptos a comprová-la.

Afirmou que é cristalino que o produto foi entregue ao Apelado e, caso contrário, não teria pago quaisquer das parcelas referentes à compra.

Aduziu que não é concebível que alguém, ao ser inscrito nos órgãos de análise de risco de crédito por dívida que aduz nunca ter contraído, aceite permanecer com seu nome “sujo” por quase 08 (oito) anos – como é o caso do Apelado – sem buscar uma solução.

Alegou que não há falar em dano moral indenizável, eis que a cobrança é integralmente válida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor da indenização por danos morais.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Apelação foi desprovido.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que deixou de seguir a jurisprudência colacionada pela Embargante.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei no voto condutor que
a Recorrente não comprovou o crédito decorrente da duplicata que embasa a ação de cobrança, uma vez que esta não tem o aceite do sacado e, embora o título tenha sido protestado, não comprovou a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal.

Com efeito, o fato de a Embargante levar a protesto as duplicatas emitidas com base na nota fiscal não comprova o efetivo recebimento das mercadorias ali descritas.

O certo é que a Recorrente não provou a entrega e o recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais, ônus que lhe incumbia.

Além disso, a Embargante dispensou a prova testemunhal e requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 132970217), acreditando que os documentos juntados seriam suficientes para garantir o seu direito. Logo, deve assumir a responsabilidade por sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA (CURADORA ESPECIAL) - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA MERCANTIL - DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA - LEI No 5.474/68 - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. - Estando a apelante representada pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, ainda que tal fato não gere a presunção de hipossuficiência jurídica, é dispensável o recolhimento prévio do preparo - Nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título - Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC - Não comprovada a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - AC: 10525130216118001 Pouso Alegre, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
–
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DA ENTREGA DA MERCADORIA.

Cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a aquisição (e o recebimento) de suas mercadorias pelo réu, a fim de se atribuir a este a responsabilidade pelo pagamento de uma dívida (atual art. 373, I, do CPC). Improcedência da demanda principal. LIDE RECONVENCIONAL – Direito de regresso que não prescinde da efetiva prova do pagamento dos valores pelo réu-reconvinte. Necessidade de comprovação em liquidação de sentença. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Apelação Cível 1008033-24.2021.8.26.0002. Rel. Des. Antônio Nascimento. 26.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/04/2022).

Nesta linha de raciocínio, forçoso concluir que o acórdão não padece de omissão e não merece reforma, uma vez que a Embargante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de prévia relação jurídica entre o Embargado e a empresa que supostamente lhe teria cedido o crédito.

Quanto à alegação de que o acórdão é omisso em relação aos jugados colacionados, também não lhe assiste razão, eis que os arestos citados pela Embargante não se qualificam como precedentes vinculantes (art. 927 e 332, IV, do CPC), bem como foram proferidos nos idos de 2011 e 2014, de modo que não se aplicam às técnicas de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), ou ainda menção expressa.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022